Tribunal: TJES
Processo: 0000588-71.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-71.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVANIA LUCINDO

APELADO: ELIAS ROSA COSTA - ME - TECH MANIIA VIVO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA DE APARELHO CELULAR. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que condenou a fornecedora de produtos eletrônicos à restituição do valor pago por aparelho celular com defeito funcional, mas que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral decorrente da negativa de cobertura da garantia do produto adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura da garantia de aparelho celular com vício de funcionamento configura, além de dano material, o direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação concreta a direitos da personalidade ou abalo de ordem extrapatrimonial relevante.

4. A negativa de cobertura da garantia, ainda que considerada indevida à luz da legislação consumerista, não apresenta, no caso concreto, gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, por tratar-se de mero aborrecimento decorrente da relação de consumo.

5. Não há nos autos prova de que a autora tenha sofrido constrangimento, humilhação, exposição vexatória ou sofrimento emocional de intensidade tal que justifique reparação moral.

6. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor em razão do vício do produto autoriza apenas a restituição dos valores pagos, medida já determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa indevida de cobertura da garantia de produto com vício funcional, quando desacompanhada de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.

2. O inadimplemento contratual, em relações de consumo, somente gera dever de indenizar por dano moral quando demonstrado que a conduta do fornecedor extrapolou o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.942.812/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000588-71.2018.8.08.0068

APELANTE: EDVANIA LUCINDO

APELADA: ELIAS ROSA – ME e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edvania Lucindo em razão da sentença id. 13619698, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte, que julgou parcialmente a pretensão deduzida, condenando a demandada, SEMP TCL MOBILIDADE LTDA, a restituir a quantia de R$529,00 (quinhentos e vinte e nove reais) à autora.

A recorrente, id. 13619702, pugna pela reforma da sentença, para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, id. 13619706, id. 13619707 e id. 13619708, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da caracterização de dano moral indenizável em decorrência da negativa de cobertura da garantia de aparelho celular, adquirido pela autora em janeiro de 2018 e que apresentou vício funcional cerca de seis meses após a compra.

Na exordial a autora narra que, em 17/01/2018, adquiriu um aparelho celular smartfone Alcatel, modelo Pixi 4 5.0 5045J, que apresentou vício após seis meses de uso.

A assistência técnica autorizada, indicada pela fabricante, recusou-se a realizar o reparo, sob a justificativa de que o produto teria sofrido intervenção de terceiro não autorizado, fato que resultou na perda da garantia.

Não obstante, o juízo de origem, aplicando corretamente o ônus da prova, reconheceu que a requerida, SEMP TCL, não comprovou adequadamente a existência da alegada intervenção de terceiros, razão pela qual determinou a restituição do valor pago.

Nesse cenário, relativamente ao dano moral, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo quando configuradas circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa concreta a direitos da personalidade ou abalo de ordem extrapatrimonial relevante. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. A condenação ao pagamento de danos morais in re ipsa, com fundamento apenas no atraso na entrega do imóvel, dissentiu da jurisprudência do STJ.

3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.942.812/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Registro que o fato de
tratar-se de relação de consumo, em que a responsabilidade do fornecedor é, em regra, objetiva, não altera a compreensão de que os danos morais devem ser comprovados, não bastando o simples inadimplemento como prova da lesão extrapatrimonial.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar que a negativa da garantia, ainda que injustificada sob a ótica consumerista, tenha causado à autora sofrimento que extrapole o mero aborrecimento cotidiano decorrente de relações de consumo.

Importante frisar que situações de negativa de garantia por vício de produto, por mais que possam gerar dissabores e transtornos ao consumidor, não se revestem, por si mesmas, de gravidade suficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade, a justificar a reparação moral.

Trata-se, a rigor, de típico inadimplemento contratual, cujo regramento legal prevê sanções patrimoniais suficientes, tal como a restituição de valores pagos, medida já acolhida na sentença.

Ademais, a autora não logrou produzir qualquer prova de que tenha sofrido humilhação, constrangimento, exposição vexatória, ofensa relevante, com potencial de causar abalo significativo a sua esfera íntima ou outro tipo de abalo psíquico ou emocional de maior gravidade.

Tampouco indicou situação de frustração decorrente da perda do tempo útil em resolver o problema, limitando-se a alegar genericamente a ocorrência do dano moral em razão da negativa de garantia do produto.

Pontuo que a doutrina consumerista - sem desconsiderar a existência de entendimento contrário - tem entendido que o CDC, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

O fato do aparelho ter apresentado defeito em pouco tempo de uso, violando, assim, a teoria da vida útil do produto, também não lhe assegura, por si só, o direito aos danos morais, porquanto, novamente, para fins de reconhecimento da violação ao direito extrapatrimonial é necessária a prova da lesão efetivamente sofrida.

Repito, não se nega o defeito do produto, o descumprimento contratual e legal do fornecedor em realizar o reparo e até a violação do critério da vida útil do aparelho eletrônico. Contudo, a tutela de tal situação se faz pela via dos danos materiais experimentados pelo consumidor, que já foi reconhecida na sentença.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), mantendo a suspensão da exigibilidade, por força do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)